Tribunal: TJPA
Processo: 0802167-48.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802167-48.2023.8.14.0401

APELANTE: IGOR SERGIO DE MELO MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0802167-48.2023.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: IGOR SERGIO DE MELO MACIEL
(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

REVISOR: DESEMBARGADOR
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIO
R
.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E
RECONHECIMENTO EM DESACORDO AO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO RESPALDADA EM ELEMENTOS INCONTESTES COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE FURTO. IMPROVIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes para apontar a autoria e materialidade delitivas, com especial destaque aos depoimentos da vítima e testemunhas na fase instrutória.

2.

O apelante usou de grave ameaça na prática delitiva, elementar do crime de roubo, disposto no art. 157, §1º, do CPB, inviabilizando a desclassificação pleiteada.

3.

Recurso conhecido e não provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de março de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
IGOR SERGIO DE MELO MACIEL
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime de roubo impróprio, previsto no artigo 157, §1º, do Código Penal (ID 18460071).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, §1º, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de

04 (quatro) anos de reclusão,

a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo
(ID 18460124).

Em suas razões recursais, a defesa requereu a absolvição, sustentando que o reconhecimento
não observou o disposto no art. 226 do CPP. Assim como pleiteou a
reforma da r. sentença vergastada, a fim de absolver o ora apelante, aduzindo insuficiência probatória a embasar o édito condenatório. Eventualmente, pugnou a desclassificação do delito de roubo impróprio para furto, com o consequente redimensionamento da sanção penal (ID 18460137).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo (ID 18460139).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça, nesta segunda instância, emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 18614297).

É O RELATÓRIO.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR NÃO OBSERVÂNCIA AO RECONHECIMENTO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa postulou pela absolvição do recorrente, sustentando a não observância ao procedimento disposto no art. 226 do CPP.

Pois bem, nesse aspecto, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar uma condenação, visto que
todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa. Vejamos.

Narra a denúncia que:

(...) manhã do dia 05/02/2023, o ora denunciado IGOR SERGIO DE MELO MACIAL perpetrou crime de roubo em desfavor da vítima ANDRE LUIS DE FREITRAS BALBY, fato ocorrido na Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 397, bairro da Marambaia, nesta cidade.

Consta que na referida data, o ofendido ANDRÉ, encontrava-se no seu apartamento, quando se espantou com a energia sendo desligada, de repente, viu a sua madrasta discutindo com o denunciado IGOR, pois ele tinha subtraído o fio de cobre de sua residência, deixando os moradores sem energia.

Após o roubo, o ofendido ANDRÉ ainda tentou recuperar o fio subtraído, mas o denunciado IGOR o ameaçou com uma faca, sendo que o ofendido achou melhor deixá-lo ir por temor a sua vida, momento em que um vizinho, não identificado, presenciou todo ocorrido e foi atrás do denunciado até vê-lo subir num ônibus, logo após, visualizou uma viatura e relatou o acontecido, sendo assim, o denunciado IGOR capturado e conduzido para seccional.

Interrogado, IGOR SERGIO DE MELO MACIAL confessou a prática do crime, que estava se dirigindo para vender os cabos elétricos para uma sucata, tendo os arrancado da via pública que liga a residência da vítima. Nega que tenha subtraído de uma residência, bem como, nega que tenha usado a lâmina de faca para ameaçar quem quer seja.

Com efeito, embora o reconhecimento realizado pela vítima, não tenha observado o regramento do art. 226 do CPP, constato que o édito condenatório decorreu não apenas do referido reconhecimento realizado em delegacia, mas também lastreado em provas robustas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como o depoimento da vítima que ratificou em juízo as informações, relatando com detalhes a ação delituosa, inclusive o reconhecimento do apelante como sendo autor do delito.

Válido destacar que após a subtração dos fios de cobre, o ofendido abordou o denunciado porem foi ameaçando com uma faca de serra, antes mesmo que viesse a empreender fuga, quando subia em um coletivo, todavia, os policiais militares acionados conseguiram efetuar a sua prisão em flagrante, na posse de um “saco”, contendo a
res furtiva, além de
uma lâmina de faca de serra.

Observo que os policiais militares envolvidos na prisão em flagrante, em sede policial, relataram versão que se harmoniza com a apresentada pela vítima.

Verifico que a vítima, em juízo, narra de forma minuciosa, com extrema clareza, a prática delitiva, em todas as suas etapas, de tal forma, que o reconhecimento fotográfico não possui o condão de macular as demais provas colhidas no decorrer da instrução.

A respeito, importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Nesse ponto, observo que
as
alegações da defesa se encontram isoladas e destoantes das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstitui-las, deixando de trazer aos autos qualquer elemento de convicção para sustentar seus argumentos.

Sob esse prisma, as provas trazidas aos autos, depoimento da vítima e testemunhas, tanto em sede policial e na fase instrutória, atestam de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas em relação ao delito de roubo.
Portanto, não encontrando respaldo a tese defensiva de nulidade do reconhecimento, tampouco, de insuficiência probatória, sendo
incabível o deferimento do pleito absolutório
, devendo ser mantida a condenação do apelante.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO PARA FURTO

No que tange à pretendida
desclassificação do crime de roubo impróprio, para furto
, averbo que não assiste razão a defesa, uma vez que foram percorridas todas as fases do delito.

O art. 157 do Código Penal,

caput
, classifica como roubo,

in verbis
, o ato de:
“subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”

Analisando os autos, observo, através do depoimento da vítima em juízo, que o apelante incorreu em grave ameaça, utilizando de uma faca de serra para causar maior temor à vítima, fazendo-a agir contra sua própria vontade, a fim de obter êxito na empreitada criminosa, destacando que no momento de sua prisão, estava na posse do referido objeto perfuro cortante, dessa forma, restando clara a grave ameaça na prática delitiva,
caracterizadora do crime de roubo
, torna-se inviável a desclassificação do roubo em questão para aquele correspondente ao crime de furto.

Com efeito, quanto ao momento da consumação do delito de roubo, a teoria adotada no direito penal brasileiro é da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual basta a inversão da posse do bem, após a cessação da violência ou grave ameaça, sendo desnecessário que a coisa subtraída saia da esfera de vigilância da vítima, ou seja, não se exige a posse mansa e pacífica do bem subtraído pelo agente, durante a ação criminosa.

Convergindo com o exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:

“
Súmula 582/STJ -
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Assim, em que pese o esforço da defesa, percebo que a desclassificação requerida é plenamente inviável, uma vez que a figura típica descrita na denúncia se encontra plenamente formada, não se podendo dar definição jurídica diversa ao fato, pois houve consumação do delito de roubo, do início ao fim, ou seja, o apelante percorreu o
iter criminis
em toda sua extensão.

Pelas razões acima, também
rejeito o pedido de desclassificação
sustentado pela defesa. Em vista disso, afiguro inviável o redimensionamento da sanção,
enfatizo que foi realizada análise da dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, e constato estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime de roubo impróprio.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/03/2025